Tribunal: TJDFT
Processo: 0701230-04.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL, FAMÍLIAS, PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PARTILHA DE BENS JULGADA PROCEDENTE. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA BRASILEIRA. AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO DE SENTENÇA ARBITRAL ESTRANGEIRA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de partilha de bens. 1.1. A autora requereu tutela cautelar antecedente para bloqueio de bens e garantia da partilha. 1.2. A sentença julgou procedente o pedido para decretar o divórcio e realizar a partilha igualitária dos bens e dívidas adquiridos entre 27/03/2003 e 18/03/2018. 1.3. O acórdão anterior cassou a sentença por ausência de pedido de divórcio. 1.4. Nova sentença reiterou a partilha dos bens e condenou as partes ao pagamento de honorários advocatícios.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Analisar se o acordo celebrado entre as partes perante a Corte Judicial de Arbitragem do Canadá possui validade e eficácia no território nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acordo arbitral celebrado no Canadá não foi homologado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme exigido pelo art. 34 da Lei no 9.307/1996.
4. A homologação de sentença estrangeira possui natureza constitutiva e contenciosidade limitada, sendo imprescindível para que produza efeitos no Brasil. 4.1. A partilha de bens imóveis situados no Brasil é matéria de competência exclusiva da autoridade judiciária brasileira, nos termos do art. 23, I e III, do CPC.
5. No caso, não há homologação válida do acordo arbitral realizado no exterior, o que impede sua eficácia no território nacional. Confira-se: “A sentença arbitral estrangeira será reconhecida ou executada no Brasil de acordo com tratados internacionais com eficácia no ordenamento interno e, na sua falta, de acordo com esta Lei, exigindo- se homologação pelo STJ.” (STJ, SEC 4394/EX, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 21/05/2014).
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "A decisão arbitral estrangeira a qual versa sobre partilha de bens imóveis situados no Brasil somente produz efeitos no território nacional após homologação pelo Superior Tribunal de Justiça."

Dispositivos relevantes citados: CPC, Art. 23, I e III; Art. 24; Art. 85, § 2o e § 11; Art. 86, caput; Art. 515, III; Lei no 9.307/1996, Art. 31 e 34; Código Civil, Art. 884; Constituição Federal, Art. 5o, inciso XXXVI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HDE 7.227/EX, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 08/05/2023; STJ, SEC 11795/EX, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 16/08/2019; STJ, SEC 4394/EX, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 21/05/2014; STJ, SEC 854/EX, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 17/12/2010.